Tribunal: TJDFT
Processo: 0758658-92.2019.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0758658-92.2019.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB EMBARGADO: DJACYR CAVALCANTI DE ARRUDA DESPACHO Os sucessores do autor noticiam o seu falecimento, devidamente comprovada pela certidão de ID 20194703, de modo que requerem a habilitação no processo, conforme disciplina contida no art. 110 e art. 687, inc. II, ambos do CPC. Em face dos princípios que regem os Juizados Especiais, notadamente o da celeridade processual, mostra-se desnecessária a suspensão do processo, senão apenas o pronunciamento da parte requerida (embargante), no prazo 05 (cinco) dias, nos termos do art. 690, CPC. Após, conclusos para decisão. Int. Brasília/DF, 1o de outubro de 2020. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora